Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Antônio de Pádua Teixeira Perez e outros –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil; e (iii) o intimara para completar o pagamento do débito sobejante, no valor de R$ 502.625,86 (quinhentos e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, fixando-se que o valor de crédito remanescente perfaz o importe de R$ 108.814,65 (cento e oito mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos). Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara que as contas apresentadas pela contadoria judicial e homologadas pela decisão guerreada afiguram-se equivocadas, não espelhando a realidade do débito que ainda o afeta, resultando na apuração de obrigação superior. Afirmara que o equívoco decorrera, precisamente, do fato de que agregara juros remuneratórios e expurgos posteriores sobre o débito exequendo. Acrescera ser indevida a inclusão dos expurgos subsequentes ao débito exequendo por encerrar violação à coisa julgada. Defendera, outrossim, que não afigura-se cabível incrementar as diferenças devida aos agravados com juros remuneratórios. Apontara que a planilha elaborada pelo contador judicial desconsiderara essas premissas, não sobejando possível considerar como legítimo o valor do crédito exequendo que apurara no tocante aos encargos individualizados. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser obstado que o agravado aufira importe superior ao que lhe é devido. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Antônio de Pádua Teixeira Perez e outros –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil; e (iii) o intimara para completar o pagamento do débito sobejante, no valor de R$ 502.625,86 (quinhentos e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, fixando-se que o valor de crédito remanescente perfaz o importe de R$ 108.814,65 (cento e oito mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos). Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que homologara os cálculos derradeiros confeccionados pelo contador do juízo, fixando o valor do crédito executado sobejante no importe de R$ 502.625,86 (quinhentos e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Conforme pontuado, alega o agravante que os derradeiros cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo não afiguram-se escorreitos, porquanto teriam agregado ao crédito executado juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que, de fato, a questão acerca da legitimidade da inclusão de juros remuneratórios e os expurgos subsequentes ao débito exequendo encontra-se acobertada pela preclusão, não sobejando possível ao agravante imputar equívoco aos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo, no concernente ao cômputo dos aludidos encargos. É que a matéria já fora objeto de resolução durante o itinerário procedimental. Com efeito, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença infere-se que, tão logo deflagrada a fase executiva, fora proferida decisão[1] determinando aos agravados que excluíssem da planilha de cálculos que exibiram os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 e os juros remuneratórios, como e afere do abaixo reproduzido: “Os expurgos inflacionários dos períodos posteriores a janeiro de 1989 somente podem ser adotados para o efeito de recomposição monetária quando o pleito específico tenha sido apresentado à justiça em devido processo legal. Sua incidência não se impõe em liquidação dos cálculos se não fora ela determinada na sentença de origem. Portanto, ao cálculo não se enquadram os expurgos da inflação não determinados no título judicial. Emendem-se a inicial para excluir os expurgos que não foram objeto do julgado, mantendo, exclusivamente, a diferença entre 42,72% e o índice efetivamente aplicado à época. Devem, ainda, os exequentes excluir dos cálculos de liquidação que instruem a inicial os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, uma vez que não foram contemplados no título executivo judicial. Nesse sentido, é o entendimento prevalecente no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCLUSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. 1. Limitação do cumprimento de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título). 2. Descabimento da inclusão, sem amparo no título executivo, de juros remuneratórios no cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de expurgos inflacionários de caderneta de poupança. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1172763/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 23/11/2012) Ante o exposto, deve ser apresentada nova planilha demonstrativa do débito nos termos da emenda acima determinada. Prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Deve ser registrado que os agravados aviaram o agravo de instrumento no 2013.00.2.008771-7 em face dessa decisão. Aludido recurso fora parcialmente provido, restando decidido que o crédito executado pode ser agregado de juros remuneratórios, não sobejando, contudo, o cômputo de expurgos inflacionários posteriores. Essa é a ilação que se extrai da ementa que ora se transcreve: “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO EXPLÍCITA E RESTRITA. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES E ESTRANHOS AO OBJETO DA AÇÃO E DO DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO OBJETIVA. PRESERVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO. LEGALIDADE. ATIVOS. CORREÇÃO. ‘PLANO BRESSER’. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. 1. Emergindo do retratado na sentença que resolvera a ação coletiva da qual afluíra o provimento que, transubstanciado em título executivo judicial, aparelha a pretensão executiva formulada, que a resolução que empreendera à pretensão formulada fora pautada pelo pedido inicialmente deduzido, resultando na condenação do banco depositário a agregar aos ativos recolhidos nas cadernetas de poupança sob sua administração índice de atualização monetária indevidamente suprimido, a apuração do reconhecido e sua perseguição em sede executiva devem ser pautadas pelo estabelecido pela coisa julgada. 2. Da premissa de que a coisa julgada que, transmudada em título executivo, aparelha a pretensão executiva alcançara a condenação do banco depositário a agregar aos ativos recolhidos sob sua administração tão somente do índice expressamente individualizado na sentença, a execução, devendo guardar perfeita afinação com o decidido em subserviência à intangibilidade resguardada à res judicata, não pode alcançar crédito decorrente de índices de atualização monetária provenientes dos expurgos ocorridos posteriormente, à medida que, não tendo sido alcançados pelo decidido, não podem ser perseguidos com estofo em título que não os compreende. . Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião do denominado "Plano Econômico Bresser" atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário, conforme restara reconhecido através de sentença já acobertada pela intangibilidade derivada da coisa julgada. 4. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas. 5. O incremento dos ativos recolhidos em caderneta de poupança com os juros remuneratórios legalmente pautados deriva de expressa previsão legal, incidindo ex vi legis, emergindo dessa constatação que as diferenças reconhecidas ao poupador ante a supressão de índices de correção monetária que deveriam ter sido considerados na atualização dos ativos que detinha à época em que houvera a alteração da fórmula de correção devem necessariamente ser incrementadas dos acessórios, por se incorporarem as diferenças ao principal para todos os fins de direito e por derivarem sua incidência de previsão legal, independendo, pois, de determinação ou previsão inserta no julgado que reconhecera o direito às diferenças. 3. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido. Maioria.” (Acórdão no 20130020087717AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2013, publicado no DJE: 15/8/2013. Pág.: 69) Há que ser salientado, ainda, que os agravados insurgiram-se via de Recurso Especial quanto ao tópico da resolução que assentara a impossibilidade do cômputo de expurgos inflacionários posteriores. O Resp no 1.479.581 que manejara fora provido, restando assegurado o direito de agregarem ao crédito executado os expurgos inflacionários posteriores ao reconhecido. É o que se extraí da decisão que ora se reproduz: “RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO QUE NÃO SE PODE CONHECER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. EXPURGOS POSTERIORES. INCIDÊNCIA. QUESTÃO PACIFICADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO ESPECIAL NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que inadmitiu o seu apelo excepcional e de recurso especial interposto por ANTONIO DE PÁDUA TEIXEIRA PEREZ e OUTROS, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da CF, contra acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa está assim redigida: ‘AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO EXPLÍCITA E RESTRITA. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES E ESTRANHOS AO OBJETO DA AÇÃO E DO DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO OBJETIVA. PRESERVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO. LEGALIDADE. ATIVOS. CORREÇÃO. PLANO BRESSER. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. 1. Emergindo do retratado na sentença que resolvera a ação coletiva da qual afluíra o provimento que, transubstanciado em título executivo judicial, aparelha a pretensão executiva formulada, que a resolução que empreendera à pretensão formulada fora pautada pelo pedido inicialmente deduzido, resultando na condenação do banco depositário a agregar aos ativos recolhidos nas cadernetas de poupança sob sua administração índice de atualização monetária indevidamente suprimido, a apuração do reconhecido e sua perseguição em sede executiva devem ser pautadas pelo estabelecido pela coisa julgada. 2. Da premissa de que a coisa julgada que, transmudada em título executivo, aparelha a pretensão executiva alcançara a condenação do banco depositário a agregar aos ativos recolhidos sob sua administração tão somente do índice expressamente individualizado na sentença, a execução, devendo guardar perfeita afinação com o decidido em subserviência à intangibilidade resguardada à res judicata, não pode alcançar crédito decorrente de índices de atualização monetária provenientes dos expurgos ocorridos posteriormente, à medida que, não tendo sido alcançados pelo decidido, não podem ser perseguidos com estofo em título que não os compreende. 3. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião do denominado Plano Econômico Bresser atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário, conforme restara reconhecido através de sentença já acobertada pela intangibilidade derivada da coisa julgada. 4. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas. 5. O incremento dos ativos recolhidos em caderneta de poupança com os juros remuneratórios legalmente pautados deriva de expressa previsão legal, incidindo ex vi legis, emergindo dessa constatação que as diferenças reconhecidas ao poupador ante a supressão de índices de correção monetária que deveriam ter sido considerados na atualização dos ativos que detinha à época em que houvera a alteração da fórmula de correção devem necessariamente ser incrementadas dos acessórios, por se incorporarem as diferenças ao principal para todos os fins de direito e por derivarem sua incidência de previsão legal, independendo, pois, de determinação ou previsão inserta no julgado que reconhecera o direito às diferenças. 3. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido. Maioria. Opostos embargos de declaração, foram em parte acolhidos para correção de erro material em acórdão assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO EXPLÍCITA E RESTRITA. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES E ESTRANHOS AO OBJETO DA AÇÃO E DO DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO OBJETIVA. PRESERVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO. LEGALIDADE. ATIVOS. CORREÇÃO. "PLANO VERÃO". ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma escorreita, a ementa consignara referência destoante do resolvido, pois o recurso versara sobre os índices de correção monetária e os juros remuneratórios que devem incidir sobre as diferenças de correção a serem agregadas aos ativos recolhidos nas contas poupanças de titularidade à época da alteração da forma de correção promovida pelo "Plano Verão" e, não obstante, a ementa dispusera que tratava o julgamento do "Plano Bresser", incorrendo em evidente erro material, deve ser retificado, conquanto irrelevante no pertinente à matéria efetivamente resolvida. 3. Aferido que, quanto ao mais, a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditório, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.5. Embargos de declaração conhecidos e providos para correção do erro material. Unânime. O Banco do Brasil, nas razões do recurso especial, suscitou a afronta ao art. 267, VI, do CPC, dizendo de sua ilegitimidade para responder pela correção monetária dos ativos bloqueados pelo Banco Central. Asseriu, ainda, a violação ao art. 177 do CC/16, tendo em vista a prescrição da pretensão de pagamento de expurgos relativos ao plano Bresser, tendo sido a demanda ajuizada em 2007, além da afronta ao art. 206, §3o, III, do CCB, em relação à prescrição da pretensão de pagamento dos juros remuneratórios. No mais, disse regular a conduta do Bacen que corrigira as cadernetas de poupança pelo BTN em 1990 e pela TR em 1991. Pediu o provimento do recurso. Ratificaram-se as razões do especial (fls. 914/915 e-STJ). Os autores, no seu apelo excepcional, sustentaram a ofensa ao art. 1o da Lei 6.899/81. Disseram que a correção monetária do principal deve considerar as diferenças dos expurgos ocorridos de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991. Pediram o provimento do recurso. Houve contrarrazões. O recurso especial do Banco do Brasil não foi admitido por terem sido juntadas apenas cópias dos comprovantes do pagamento do preparo e, ainda, por existir entendimento consolidado no sentido da legitimidade passiva e do prazo prescricional aplicável. O recurso especial dos autores foi admitido. O Banco do Brasil interpôs agravo em recurso especial, sustentando a reunião dos requisitos para conhecimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Inicio pela análise do agravo em recurso especial. É patente a ausência de dialeticididade entre o agravo e a decisão agravada, evidenciando-se incidente o art. 544, §4o, I, do CPC/73. O agravo em recurso especial limitou-se a impugnar o reconhecimento da deserção, todavia, a Presidência da Corte local, além da deserção, passou ao enfrentamento dos demais requisitos, identificando a consonância do acórdão recorrido com precedente desta Corte Superior julgado em sede de recursos repetitivos. Não houve qualquer ilação acerca deste reconhecimento, impondo-se, assim, do agravo em recurso especial não conhecer. Analiso, agora, o recurso especial dos autores. A questão já foi objeto de pacificação em sede de recursos repetitivos, dizendo com o direito à correção monetária do principal, consubstanciado nas diferenças de correção da poupança à época do Plano Verão, considerando-se os posteriores expurgos inflacionários. O acórdão recorrido afastou a incidência dos expurgos posteriores por entender violadora da coisa julgada. O entendimento entra em direto confronto com a orientação desta Corte. A propósito: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’. 2. Recurso especial não provido.(REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015) O Provimento do especial, assim, é de rigor, de forma a reconhecer que a correção monetária do principal se faça considerando os expurgos posteriores. Os índices deverão ser aqueles reconhecidos em sede de recurso especial repetitivo por esta Corte Superior. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial do Banco e dou provimento ao recurso especial dos autores.” Deflui do aduzido, então, que efetivamente as alegações formuladas pelo agravante acerca da incidência dos juros remuneratórios e expurgos posteriores já foram resolvidas no curso procedimental, encontrando-se acasteladas pela preclusão. É que, conforme assinalado, já restara decidido a legitimidade da incidência desses encargos sobre o débito executado, donde os derradeiros cálculos confeccionados pela contadoria judicial cingiram-se a observar o decidido. Em verdade, pretende o agravante, nesta oportunidade, rediscutir as mesmas questões, ou seja, a legitimidade do cômputo de juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores, que restara amplamente debatida e resolvida pelas decisões anteriormente proferidas no curso processual. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Em suma, as contas confeccionadas pela contadoria judicial encontram-se escorreitas, porquanto utilizara os critérios estabelecidos por decisão proferida durante o itinerário procedimental acobertada pela preclusão. Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[2]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à legitimidade da incidência de juros remuneratórios e cômputo de expurgos inflacionários posteriores. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13720752 - Pág. 1/2 (fls. 499/500) – cumprimento de sentença. [2] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927